Tribunal: STF
Processo: Rcl 80989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por José Kivian Dantas Cunha Ferreira, contra decisão de Turma Recursal no Processo 0842372-28.2023.8.20.5001, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte nos AREs 835.833 RG/RS e 1.493.366 RG/PE (Temas 800 e 1.359 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas; (ii) a Turma Recursal reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto.  



    Argumenta o reclamante:  



    Em síntese, a Turma Recursal manteve a decisão monocrática de inadmissibilidade do RE, exarada pela então Juíza Presidente, em que se julgou que o caso concreto se amoldaria aos precedentes de negativa de repercussão geral referentes aos temas 800 (ARE 835833 RG) e 1359 (ARE 1493366 RG) do STF, bem como que não remeteria o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) também interposto, em razão da unirrecorribilidade.



    Acontece que, tanto naquele RE, como no Agravo Interno perante a Turma Recursal, o Reclamante demonstrou à saciedade que ativou o mecanismo do distinguishing em relação, exatamente, ao tema 800, no sentido de que há elementos concretos e factuais que tornam o presente feito diferente daquele julgado. Além disso, altercou sobre a erronia em se aplicar aquele precedente ao caso concreto. O tema 1359 somente surgiu no acórdão reclamado, assim como a negativa de seguimento ao ARE também interposto, que visa impugnar a inadmissibilidade vazada nas Súmulas 279 e 280.



    [...]



    Com todo respeito, mas a matéria discutida no presente caso concreto é completamente distinta daquele precedente citado no acórdão reclamado, visto que lá no tema 800 se tratou de discutir “direito privado” (ação de cobrança com base em relação contratual) em contornos típicos dos Juizados – “simplicidade fática e jurídica” –, sob a hipótese de cabimento do Recurso Extraordinário prevista no artigo 102, III, “a”, da CF.



    No entanto, aqui nesta causa, por meio do RE inadmitido, busca-se a declaração de inconstitucionalidade da LC estadual n. 537/15, porque prejudicou a coisa julgada, sob a hipótese de cabimento do RE estabelecida no artigo 102, III, “c”, da CF.



    [...]



    No que concerne ao tema 1359, mutatis mutandi, mas as razões de erronia e distinguishing são praticamente as mesmas em relação ao tema 800, visto que o caso também não se amolda ao tema 1359, porque não se almeja, pela via do RE, que seja analisado o direito à percepção da GTNS, mas se a lei local é válida ou não em face da coisa julgada.



    [...]



    Nesse contexto, a pretensão recursal do RE não se afigura enquadrada nos parâmetros decisórios dos temas 800 e 1359, de modo que deve ser afastada sua incidência para se admitir o recurso extraordinário. A medida pleiteada preservará e restabelecerá a competência do STF, usurpada que foi pela Turma Recursal.



    [...]



    Uma vez que a Turma manteve o posicionamento pela inadmissibilidade do RE, quanto aos requisitos formais, isto é, não se retratou, somente caberia, por força de Lei (art. 1.042, § 4º, do CPC) e da Súmula 727 do STF, encaminhar o Agravo no RE para o STF. Como não o fez, a decisão proferida se mostra contrário àquele dispositivo legal, configurando-se a usurpação da competência do STF acerca dos recursos interpostos e desrespeito à autoridade da Súmula e das decisões do STF que determinam que se trata de exceção ao princípio da unirrecorribilidade.



    Portanto, o acórdão reclamado também deve ser cassado para que seja encaminhado o ARE interposto, a fim de que o STF exerça o juízo de admissibilidade do RE quanto aos requisitos formais, de acordo com as impugnações específicas que constam no ARE (documento 1).  



    Ao final, requer:



    seja julgado procedente o pedido para declarar que o acórdão reclamado usurpou a competência do STF e desrespeito a autoridade das decisões do STF, nos termos dos dispositivos constitucionais e legais contrariados, de acordo com as indicações na argumentação desta peça; (documento 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ademais, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.897 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/9/2014).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo (Súmula 727/STF). 2. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não configurada a usurpação da competência desta Corte. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 43.569 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1.  Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. 



    4. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não deve ser aplicada ao caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 71.444 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 8/11/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697/SP, DJe 11/12/2023, Rcl 65.702/SC, DJe 28/5/2024; e Rcl 76.290/MG, DJe 6/3/2025.  



    No presente caso, o recurso extraordinário interposto pela reclamante era manifestamente inadmissível por envolver o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar n. 537/2015, do Estado do Rio Grande do Norte), esbarrando, assim, nos óbices previstos pelas Súmulas 279 e 280/STF. Vejam-se:  



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de Técnico de Nível Superior - GTNS. Direito Adquirido. Regime Jurídico. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - nº 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.519.727 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/12/2024).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – GTNS. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA REFERENTE À GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – GTNS DO RIO GRANDE DO NORTE. TEMA 275 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (ARE 1.516.589 AgR-segundo-ED/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/4/2025).  



    Confira-se também a decisão proferida no ARE 1516645/RN, da minha relatoria, DJe 3/2/2025.  



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.  



    Já quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem chance de prosperar, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator